Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705648-64.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão ID 14758501, que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, negou provimento à apelação do embargante e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Dê-se vista, ainda, ao Ministério Público. Brasília, 7 de maio de 2020 15:45:41. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador